Tribunal: STF
Processo: RE 858893
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DOS ACIONISTAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. TEMA 508 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS FEDERAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DOS ACIONISTAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. TEMA 508 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS FEDERAIS. RECURSO PROVIDO.”



    A parte embargante aduz ter havido omissão no julgado “quanto ao reconhecimento da extensão da imunidade reciproca concedida CAERN, ora Embargante, por esta Corte Suprema e pelos tribunais Pátrios (TRF da 5ª Região e o TJRN), bem como aos precedentes judiciais invocados pela Embargante. (...). Ademais, conforme decidido no RE nº 603.020/RN, RE 602.847/RN e na ADPF n° 556/RN, a CAERN goza da imunidade tributária em relação aos tributos municipais e de diversas prerrogativas não extensíveis a empresas particulares, como a impenhorabilidade de seus bens e a submissão ao regime de pagamento por precatório, tendo em vista que atua na prestação exclusiva de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e sem o intuito primário de lucro.  



Em resumo, resta demonstrado que a CAERN, ora Embargante: i) executa serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto; e (ii) o faz de modo exclusivo; (iii) o percentual de participação do Estado do Rio Grande do Norte e outros entes públicos no capital social da empresa é de 99%; (iv) trata-se de empresa de capital fechado e sem negociação de ações na bolsa de valores e v) não tem intuito lucrativo.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.



    Com efeito, não há se falar em omissão na decisão ora embargada, que consignou a submissão ao teor do Tema 508 (RE 600.867 - DJe de 30/9/2020), quanto à incidência do imposto sobre a renda da embargante, ante o quadro fático da distribuição de lucro entre os acionistas.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou, de maneira clara e coerente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovada a obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente